Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA VERSUS JUÍZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. ESTELIONATOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE NO DISTRITO FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO LOCAL EM QUE OCORREU O MAIOR NÚMERO DE RESULTADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga em face do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília, em virtude de crimes de estelionatos praticados por organização criminosa voltada à prática de estelionato, falsificação de documento e lavagem de dinheiro, atuante entre 2010 e 2019.
2 A reunião de ação penal com a instrução encerrada e inquérito policial em curso compromete a celeridade e a duração razoável do processo criminal. Além disso, tratando-se de infrações da mesma categoria prevalecerá a competência do local onde houver ocorrido o maior número de infrações, a teor do artigo 78, inciso II, alínea b, do Código de Processo Penal.
3 Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília.